Tribunal: TJDFT
Processo: 0717294-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO SATISFEITA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante e manteve a sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido para desconstituir bloqueio judicial sobre veículo.

2. Proferida sentença extintiva nos autos da ação principal (execução), em virtude do cumprimento integral do acordo extrajudicial firmado entre os litigantes, o qual satisfez a obrigação, a consequência é a perda do objeto dos embargos de terceiro.

3. In casu, sobrevindo a prejudicialidade do recurso antes de seu julgamento, deve ser reconhecida a nulidade do v. acórdão embargado.

4. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão anulado. Recurso não conhecido (artigo 932, III, do Código de Processo Civil).